Tribunal: TJES
Processo: 5001095-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001095-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA CRISTINA PEREIRA FARIA

AGRAVADO: MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ERROR IN PROCEDENDO. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
s cópias acostadas ao feito revelaram que a decisão vergastada resultou em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse à recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça, o que não se deve admitir, eis que patente haver error in procedendo a macular o decisum vergastado (artigo 99, §2º, do CPC).

2. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

3. A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou diversos documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

4. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001095-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORA CRISTINA PEREIRA FARIA

AGRAVADO
S
: MONARCH GESTAO DE ATIVOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA
e
BANCO SANTANDER

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz a recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, bem como que
“o Juízo a quo não oportunizou à parte comprovar sua hipossuficiência, o que vai de encontro com o disposto no § 2º do art. 99 do CPC, bem como os corolários do contraditório e ampla defes
a”.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.

Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão vergastada
result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
à
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir,
eis que patente

haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Além disso, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento e de sua família pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,

da localidade em que reside aliada à
juntada de
comprovantes de renda mensal de pouco mais de
três
salário
s
mínimo
s
não se
depreende
infirmação à presunção legal.

Além disso,
não pode ser desconsiderado que
o objeto da demanda de origem consiste na discussão acerca de supostos descontos indevidos realizados em s
eu contracheque
pela instituição financeira agravada
.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.